Tribunal: STF
Processo: Rcl 54358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE CERTIDÕES. ADI Nº 2.259/DF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
1. No paradigma, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição Federal, e considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente.
2. Procedência.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional formalizada por Marksuel Marins da Mota, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de São Gonçalo/RJ, no processo nº 0010117-38.2020.8.19.0004, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.259/DF.
 
 2.	O reclamante narra, de forma concisa, que é advogado constituído naqueles, onde requereu fosse expedida, gratuitamente, certidão para fins de comprovação de prática jurídica em concurso público. No entanto, o Juízo reclamado determinou o recolhimento das custas, com fundamento na Portaria CGJ nº 226/2022. Alega que a pretendida certidão visa a defesa de direitos e o esclarecimento de situações de interesse pessoal.
 
 3.	Requer a gratuidade de Justiça. Pede a procedência da presente Reclamação, a fim de que seja determinado ao Juízo reclamado a expedição gratuita da certidão de atividade jurídica.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 4.	De início, concedo o benefício da gratuidade da Justiça.
 
 5.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 6.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 7.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 8.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 9.	O paradigma alegado como inobservado, ADI nº 2.259/DF, possui a seguinte ementa:
 
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Federal nº 9.289/96. Tabela IV. Cobrança de custas pela expedição de certidões pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Direito de gratuidade de certidões (art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da CF/88). Imunidade tributária. Garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata. Interpretação conforme à Constituição.
1. A Constituição da República garante aos cidadãos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a gratuidade na obtenção de certidões nas repartições públicas, desde que ‘para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal’ (art. 5º, XXXIV, CF/88). Nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, ‘o direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações’ (RE 472.489-AgR, Segunda Turma, DJe de 29/8/08). Essa garantia fundamental não depende de concretização ou regulamentação legal, uma vez que se trata de garantia fundamental dotada de eficácia plena e aplicabilidade imediata.
2. O direito à gratuidade das certidões, contido no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, também inclui as certidões emitidas pelo Poder Judiciário, inclusive aquelas de natureza forense. A Constituição Federal não fez qualquer ressalva com relação às certidões judiciais, ou àquelas oriundas do Poder Judiciário. Todavia, a gratuidade não é irrestrita, nem se mostra absoluta, pois está condicionada à demonstração, pelo interessado, de que a certidão é solicitada para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situações de interesse pessoal. Essas finalidades são presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido. Quando o pedido tiver como objeto interesse indireto ou de terceiros, mostra-se imprescindível a explicitação das finalidades do requerimento.
3. Ação direta julgada parcialmente procedente, de modo que, conferindo interpretação conforme à Constituição à Tabela IV da Lei 9.289, de 4 de julho de 1996, fique afastada sua incidência quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante a garantia de gratuidade contida no art. 5º, XXXIV, b, da Carta Magna, finalidades essas presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido.”
(ADI nº 2.259/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 25/03/2020)
 
 10.	Com efeito, assentou-se o entendimento no sentido da gratuidade de obtenção de certidões nas repartições públicas, inclusive aquelas emitidas pelo Poder judiciário, para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal”, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição Federal. Considerou-se, ainda, desnecessária a fundamentação dos fins e das razões do pedido, quando a certidão for concernente ao próprio requerente. Essa a situação dos autos.
 
 11.	Cito, nessa mesma linha, a Rcl nº 44.217, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/10/2020, p. 23/10/2020 e a Rcl nº 51.872, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 14/06/2022, p. 21/06/2022.
 
 12.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar a expedição gratuita de certidão de atividade jurídica do reclamante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 	
 	
Publique-se.

Brasília, 20 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator